Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE EM PROCESSO DE INVENTÁRIO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de penhora em cumprimento de sentença de eventual crédito a ser recebido em processo de inventário pela executada.
2. A impenhorabilidade do bem de família é um direito assegurado em lei para que, caso algum membro da entidade familiar adquira dívidas, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar não possa ser penhorado para pagamento destas, objetivando a manutenção do lar da família a salvo.
3. Não há como levantar ou impossibilitar a penhora somente em razão de um risco de que, hipoteticamente, os créditos a serem recebidos em processo de inventário se resumem a bem imóvel de família, pois, além de a penhora constituir mera expectativa de crédito futuro, esta pode recair sobre eventuais créditos diversos a serem ainda percebidos pela executada no processo de inventário.
4. Negou-se provimento ao agravo.